Tribunal: TJMT
Processo: 1015601-51.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015601-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 017.604.231-81 (PACIENTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), KAROLAINE DA COSTA GUARDIA - CPF: 076.530.871-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY PHILIPPE CARBONATO MENESES - CPF: 031.097.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LOJA HAVAN (VÍTIMA), LOJAS AVENIDAS (VÍTIMA), LOJA ATACADÃO (VÍTIMA), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 017.604.231-81 (PACIENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANDO A PROPALADA INOCÊNCIA DA PACIENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO D. JUIZO DA CAUSA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
3.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
4. RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
– REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS – PRÁTICAS CRIMINOSAS COMETIDAS EM MEIO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 -
3. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE À PACIENTE E SUA PARADIGMA –
INCREPADA QUE NÃO SE ENCONTRA GESTANTE COMO A COACUSADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência da paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação mandamental, devendo ser acolhido o princípio da confiança no d. juízo natural da causa, que está mais perto dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a existência ou não de indícios de autoria.

2.

Legítimo o decreto da prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, no intuito de evitar que, mantida em liberdade, a paciente permaneça no mundo da ilicitude, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico penal que ostenta, com condenação transitada em julgado por crime de tráfico e uma ação penal em curso, também, por furto qualificado, sendo que nesta última, inclusive, foi beneficiada recentemente com a liberdade provisória, cumulada com outras cautelares menos severas e, pouco mais de um mês da sua soltura, foi presa em flagrante pelas condutas ilícitas da hipótese versada, a sugerir que faz da prática ilícita o seu meio de vida e é indiferente às regras de convívio social, de modo que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas do art. 319 do CPP seria insuficiente para resguardar a segurança pública.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

4.

Malgrado os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça e comprovado que a paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos, sem qualquer documento hábil a revelar que é a única responsável pela menor; ou que esteja inserida no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus; com a saúde extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional; ou inserida em estabelecimento prisional, cujas instalações favoreçam a proliferação do vírus, não há como beneficiá-la com a prisão domiciliar, porque não preenchidos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, tampouco do art. 318 do CPP, notadamente porque existem fortes evidências de que deixou sua filha em sua residência, aparentemente sob os cuidados de outrem, para cometer delitos durante o período em que vigiam as regras de afastamento social e as medidas sanitárias de combate à COVID-19, a impedir que se utilize da situação pandêmica ora vivenciada para ser beneficiada.

5.

Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre a paciente e sua paradigma. Assim, não estando a paciente grávida, a inseri-la no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, como a coacusada beneficiada com a prisão domiciliar, impede a requerida extensão do benefício.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
RODOLFO AMORIM MOLINA E

DR. ADEMIR ROSA GOMES

PACIENTE(S)

MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 155, §4º, inc. IV (por três vezes), e no art. 288, ambos do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a tese de
negativa de autoria
, ao argumento de que, além da paciente negar sua participação no cometimento das condutas ilícitas, versão esta que teria sido ratificada na oitiva dos co-suspeitos, nada de ilícito foi encontrado na posse dela, a
afastar o
fumus comissi delicti
indispensável para a legitimidade da prisão preventiva.

Outrossim, aduzem que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada,
porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos que não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, tampouco a insuficiência das cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

Agregam, ainda, que, embora a increpada ostente outros registros criminais, é tecnicamente primária, uma vez que não possui condenação transitada em julgado, reside em endereço certo na comarca de Cuiabá/MT, exerce labor lícito, é estudante do curso de enfermagem e possui família constituída, da qual é arrimo, a evidenciar a possibilidade de, acaso condenada, não ser submetida a cumprir pena em regime fechado, a tornar a
sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, sustentam que a paciente
possui uma filha menor de 12 (doze) anos e encontra-se gestante, o que, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, garante-lhe o direito à
prisão domiciliar
, notadamente porque, diante da pandemia do novo coronavírus, sua saúde está em risco com a permanência no estabelecimento prisional, que conta com
instalações precárias e insalubres, bem assim com superlotação
, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347.

Por fim, asseveram que a favorecida nessa ordem faz jus à
extensão do benefício
concedido à co-flagrada
Karolaine da Costa Guardia
, porque afirmam que se encontra na mesma situação fático-processual da paradigma, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP,
haja vista ter comprovado sua gestação e a filha menor de 12 (doze) anos que possui, da qual é a única responsável.

Ante ao que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, substituída a custódia provisória por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, estendendo-lhe, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido à corré
Karolaine da Costa Guardia
, com a ratificação, no mérito, da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 51761482 ao ID 51761490.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para apresentarem emenda à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 52422461 ao ID 52428988.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
52527468) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 52981499.

Na sequência, em razão da notícia aferida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça junto ao andamento processual disponível no sistema informatizado, no sentido de que, aparentemente, foi negativo o resultado do exame de gravidez da paciente, o que afastaria o fundamento do pedido de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, foram requisitadas informações complementares ao d. juízo singular, prestadas sob o ID 54750962 ao ID 54750965.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 55068479).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Maíra de Oliveira Rodrigues
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer os delitos de furto qualificado e associação criminosa, pois, juntamente com os comparsas, teria se deslocado até a comarca de Tangará da Serra/MT com o propósito único de praticar delitos patrimoniais, os quais foram cometidos em, no mínimo, três estabelecimentos comerciais.

1.

Da aventada tese de negativa de autoria.

Logo de início, friso que o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelos impetrantes, que devem demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.

Isso porque não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do
mandamus
, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado,
mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.

Em sendo assim, não tendo os firmatários do remédio heroico colacionado elementos suficientes a demonstrar a inexistência de indícios de autoria em relação à paciente, não há como ser acolhida na via eleita a sua propalada inocência, cabendo o acolhimento do
princípio da confiança no d. juízo da causa
, que, por estar mais próximos dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de aquilatar a existência ou não de elementos informativos que evidenciem o provável envolvimento da increpada com os crimes a ela imputados.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que “e
m matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar”
(STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Desta feita, tendo o d. juízo singular afirmado na decisão constritiva que os elementos informativos contidos no caderno policial demonstram, ao menos em tese, o possível envolvimento da increpada com as condutas ilícitas a ela imputadas, não há como afastar na via eleita esta conclusão, notadamente porque inexiste prova cabal em sentido contrário e a jurisprudência dessa Corte de Justiça é consolidada no aspecto de que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

Calha frisar, ainda, que
em razão da natureza processual da prisão preventiva não se exige a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, sem a exigência de comprovação insofismável.

Além disso, de acordo com as informações prestadas, pelos crimes imputados a paciente já fora denunciada, sendo a acusação devidamente recebida e a respectiva Ação Penal autuada sob o número
6307-21.2020.811.0055, código 343140, a impedir na via de cognição estreita do
mandamus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do dos elementos fáticos e jurídicos em que se funda a denúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. magistrado singular, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta à paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Por outro lado, no que se refere à medida segregatícia imposta à increpada, depreende-se das razões de decidir que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório das sanções máximas previstas em abstrato supera o patamar de 04 (quatro) anos; bem como naquela prevista no
inciso II do mesmo artigo
, uma vez que a paciente ostenta uma condenação transitada em julgado por crime doloso, que não foi atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, porquanto extinta a sua punibilidade no dia
09/01/2018
(
Processo Executivo de Pena n.º 27649-35.2017.811.0042, código 488129
).

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial as declarações colhidas na repartição policial, revelam o possível envolvimento da paciente com os crimes contra o patrimônio e associação criminosa, haja vista que, em tese, teria se associado aos demais comparsas, com os quais dirigiu-se até a comarca de Tangará da Serra/MT com o propósito único de praticar delitos, onde, no mínimo, teria furtado três estabelecimentos comerciais.

No que tange ao
periculum libertatis
,
ressaltou a imprescindibilidade da restrição à liberdade da increpada para
a garantia da ordem pública
, por vislumbrar um risco concreto de reiteração no mundo da ilicitude, uma vez que ostenta outros registros criminais, inclusive, condenação definitiva por crime doloso, a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia sentir-se estimulada à persistir na delinquência.

Com efeito,
em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além dos procedimentos criminais referentes à prisão preventiva ora vergastada, existe em nome da paciente o já citado
Processo Executivo de Pena n.º 27649-35.2017.811.0042, código 488129
, em que cumpriu a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Outrossim, registra a
Ação Penal n.º 17382-98.2018.811.0064, código 686605
, que responde pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inc. IV, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
, na qual foi beneficiada com a liberdade provisória, cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, no dia 06/06/2020.

À vista disso, infere-se que a encarcerada é habitual no mundo da ilicitude, notadamente no cometimento de delitos contra o patrimônio, a sugerir que faz desta prática criminosa o seu meio de vida, além de demonstrar uma incapacidade de controlar-se no meio social, pois, ao que tudo indica, nos autos da Ação Penal de código 686605 foi colocada em liberdade provisória no dia 06/06/2020 e, logo depois, mais especificamente no dia 18/07/2020, foi presa em flagrante pelos delitos ora em análise, o que indica a possibilidade de que, acaso solta, muito provavelmente voltará a praticar novos delitos, o que certamente causará intranquilidade e insegurança em toda a sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.º 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória à paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas são inócuas para resguardar a segurança pública, já que em outro feito foi beneficiada com a soltura condicionada ao cumprimento de restrições diversas do cárcere e, mesmo assim, em tese, voltou a delinquir, sendo presa em flagrante na hipótese versada, o que revela a sua personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes.

Assim, a imposição das providências menos gravosas poderiam servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza pela impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a increpado se encontra enclausurada cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, embora os impetrantes sustentem que a prisão cautelar da paciente se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerarem que dificilmente será submetida a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado,
ressalto que a via eleita não admite produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental, de modo que toda e qualquer matéria que exija maiores incursões no acervo de provas do feito correlato não pode ser examinada no
habeas corpus
.

Desta feita, não restam dúvidas de que é incabível a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais da suspeita na ação mandamental para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ela, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura da paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

4.

Da pretendida prisão domiciliar.

E
sclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, merecem
reavaliação as prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes; presos há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa; e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Lado outro, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Partindo de tais premissas, na hipótese dos autos, entendo que a paciente
não faz jus à prisão domiciliar
, pois, apesar dos delitos imputados não envolverem violência e grave ameaça à pessoa e estar devidamente comprovado que possui uma filha menor de 12 (doze) anos (ID 51761482 - Pág. 1),
nada demonstra que é a única responsável pela infante
.

Além disso, ressai da decisão objurgada que, no dia fatídico, a
increpada teria deixado sua filha, aparentemente sob os cuidados de outrem, para se deslocar até o local dos fatos e praticar os crimes
pelas quais foi presa em flagrante delito, a revelar a impertinência do pedido defensivo, pois, como bem afirmou o d. magistrado singular, se “
estivesse ela de fato preocupada e necessitando cuidar de seu filho, certamente não teria se inserido na empreitada criminosa, ou melhor, não teria sequer saído de sua residência sem a companhia da prole. Não pode agora, portanto, utilizar-se desse pueril argumento para justificar a concessão de qualquer benefício”
(ID 52422469 - Pág. 3).

Há de se ressaltar, nesse aspecto, que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar, em razão de ser genitora de criança com idade inferior a 12 (doze) anos, tem como precípuo priorizar o princípio da proteção integral do infante, o que, na presente hipótese, não seria garantido, acaso a paciente fosse colocada em prisão domiciliar, uma vez que já demonstrou a despreocupação com a sua filha, ao deixá-la em outra localidade para cometer delitos.

Outrossim, consta das informações prestadas que, diversamente do alegado pela i. defesa, a
favorecida nessa ordem não está grávida
, porquanto, submetida a exame médico no dia
28/07/2020
, o resultado apresentado foi negativo para a existência do estado gestacional, contrariando o documento médico apresentado pelos impetrantes, a
afastá-la do grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus
.

De mais a mais, nada revela que em razão de alguma enfermidade grave esteja com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser fornecido pela unidade prisional, e inexistem evidências de que esteja recolhida em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

A propósito, as alegações de
precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumento que podem ser adequados a todo e qualquer preso, a não servirem para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso da increpada, pois o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Não há como desconsiderar, ainda, que
os delitos imputados à paciente foram praticados em julho do corrente ano, ou seja, em meio as providências de prevenção de combate à proliferação da COVID-19
, a sugerir que a sua soltura não lhe traria a consciência necessária para respeitar o afastamento social e as medidas profilácticas indispensáveis para evitar a propagação do vírus, pois tudo leva a crer que mesmo antes de sua prisão não os vinha cumprindo, ao contrário, em tese, teria se aproveitado do momento de tensão social para furtar estabelecimentos comerciais juntamente com os comparsas.

Desta feita, considero irrazoável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto
não satisfeitos os requisitos previstos no art. 318 do CPP e na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, além de não se coadunar com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles que existem motivos concretos para serem mantidos no cárcere.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça estipulou os seguintes critérios para análise do pedido de prisão domiciliar lastreado na atual pandemia do novo coronavírus:
“
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie”

(AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Logo, não demonstrada a indispensabilidade da retirada da paciente do ambiente prisional por haver fundado perigo a sua saúde, impede que seja beneficiada com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não impõe a concessão irrestrita de benefícios a todos que a pleitearem.

5.

Da pleiteada extensão do benefício concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

Em arremate, sobre a pretendida extensão do benefício concedido à corré
Karolaine da Costa Guardia
, a fim de que a paciente também seja beneficiada com a prisão domiciliar, não vislumbro similitude fático-processual entre elas, a justificar o deferimento do pedido.

Isso porque, averiguando a prova amealhada aos autos do processo eletrônico, observo que, embora a favorecida nessa ordem e sua paradigma tenham sido presas em flagrante pelos mesmos delitos, sejam genitoras de filhos menores de 12 (doze) anos e ostentem outros registros criminais, a coacusada
Karolaine
foi colocada em regime domiciliar por se encontrar gestante, a inseri-la no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus, situação que, como já afirmado anteriormente, não se aplica à paciente.

Vale evidenciar que o artigo 580 do CPP preconiza que,
“
No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”
, de modo que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, somente incide na hipótese de similaridade fática-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, com a extensão do resultado favorável concedido a um corréu pleiteante aos demais que permaneceram inertes.

E, não obstante o dispositivo normativo que prevê a extensão de benefícios esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

Enunciando essa possibilidade, temos por precedente o HC 86.005/AL, 2ª Turma, da relatoria do Min. Joaquim Barbosa, julgado no dia 05/08/2008, publicado no DJE 043 de 05/03/2009, do STF.

A doutrina não destoa desse entendimento, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstancia objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstancia pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP).” (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7ª Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Por consequência, não estando a paciente e sua paradigma na mesma situação fática e processual, torna inviabilizada a aplicação da regra contida no art. 580 do CPP, impedindo a extensão do benefício da prisão domiciliar à
Maíra.

Em sendo assim, por tudo o que foi exposto, não vislumbro motivos para conceder a liberdade provisória ou a custódia em domicílio à increpada,
e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020